Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-33.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2013 – Município de Cachoeira Paulista – Extinção em primeiro grau, a pedido da exequente, fundada no cancelamento administrativo da dívida – Interposição de recurso para o prosseguimento da execução, sob a alegação de erro material, consubstanciado no equívoco do pleito – Não conhecimento do recurso – Não atingido o valor de alçada, previsto no artigo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2013 – Município de Cachoeira Paulista – Extinção em primeiro grau, a pedido da exequente, fundada no cancelamento administrativo da dívida – Interposição de recurso para o prosseguimento da execução, sob a alegação de erro material, consubstanciado no equívoco do pleito – Não conhecimento do recurso – Não atingido o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80 - Sentença que atendeu ao requerimento da exequente – Falta de interesse recursal e ocorrência de preclusão lógica - Precedente do C. STJ e desta C. Corte – Apelo da municipalidade não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
Registro: 2020.0000426134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500290-33.2017.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, é apelada MARCUS ARI
DO NASCIMENTO FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
Voto no 32.283
Apelação no 1500290-33.2017.8.26.0102
Comarca de Cachoeira Paulista/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Apelado: Marcus Ari do Nascimento Flores
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercício de 2013 Município de
Cachoeira Paulista Extinção em primeiro grau, a pedido da
exequente, fundada no cancelamento administrativo da dívida
Interposição de recurso para o prosseguimento da execução, sob a
alegação de erro material, consubstanciado no equívoco do pleito
Não conhecimento do recurso Não atingido o valor de alçada,
previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80 - Sentença que atendeu ao
requerimento da exequente
Falta de interesse recursal e
ocorrência de preclusão lógica - Precedente do C. STJ e desta C.
Corte Apelo da municipalidade não conhecido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fl. 05, mantida às fls. 13/14, a julgou extinta a presente execução
fiscal, a pedido da exequente, a teor dos artigos 924, inciso III, do
CPC/2015 e 26 da Lei no 6.830/80, buscando a municipalidade, nesta
sede, a reforma do julgado, em suma, argumentando erro material de sua
parte, mencionando, neste recurso, jurisprudência no sentido de que o
pleito extintivo foi equivocado, daí postulando pelo prosseguimento do
feito (fls. 17/22).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fl. 57) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
sentença.
Como se vê dos autos, a exequente propôs a
presente execução fiscal, em 19/12/2017, objetivando o recebimento de
R$ 960,68 (novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)
referentes a ISS incidente sobre atividades médicas - exercício de 2013,
conforme CDA de fl. 03.
De início, mostra-se o presente recurso incabível,
tendo em vista o valor de alçada.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu que o valor de alçada, para os fins do artigo 34 da
Lei no 6.830/80 será 50 das antigas ORTNs, convertidas para 50 OTNs =
308,50 BTNs = 308,50 UFIRs = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e
vinte e sete centavos) até dezembro de 2000 quando foi extinta a UFIR e
desindexada
a
economia

atualizando-se,
desde
então,
aquela
importância, pela variação do IPCA-E (cf. REsp no 1.168.625/MG, 1a
Seção, rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/06/2010, na sistemática do artigo
543-C do CPC/73 e Resolução STJ no 08/2008), certo que nestes casos os
recursos cabíveis contra a sentença serão apenas para o próprio Juiz do
feito, a título de embargos declaratórios ou infringentes.
O montante a ser verificado, para a constatação
daquele limite recursal é o vigente ao tempo da distribuição 19/12/2017
- correspondente, então, ao valor de R$ 328,27 (valor de alçada congelado
a partir de dezembro de 2000) que, atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), naquela data, equivalia a
R$ 964,11.
E apontado na inicial desta execução fiscal o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
total do débito R$ 960,68 inferior ao montante constatado, o recurso
adequado seria o de embargos infringentes, na espécie, não manejado.
Logo, figurando esta causa, dentre aquelas com
alçada recursal restrita, na forma do referido preceito legal, revela-se
negativo o juízo de admissibilidade deste recurso.
Ainda que superado o supracitado óbice, nota-se
que a r. sentença recorrida atendeu ao requerimento fazendário de fl. 04,
não havendo, portanto, interesse recursal da apelante, neste caso,
porquanto a decisão está conforme o pedido, tratando-se de ato
processual motivado, sem ofensa à indisponibilidade do crédito tributário.
Cogitado erro material e documentação do apelo,
que por isso não podem ser examinados nesta oportunidade.
E, mesmo que assim não fosse, inviável o
acolhimento da pretensão fazendária, dada a ocorrência da preclusão
lógica.
Em caso análogo, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ora transcrito:
C. STJ
“Processual Civil. Desistência da execução fiscal
formulada pela exequente. Homologação. Alegado equívoco quanto à
inscrição objeto da demanda. Violação do Art. 463, I, do CPC. Não
ocorrência. Impossibilidade de recorrer. Preclusão lógica. 1. Versam os
autos sobre execução fiscal extinta, com fulcro no art. 26 da Lei n.
6.830/80, nos termos do pedido da exequente, dado o cancelamento da
inscrição objeto da demanda, conforme manifestação contida em
processo administrativo. Posteriormente a Fazenda Nacional apelou,
alegando que o demonstrativo de débito juntado aos autos diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
inscrição diversa e pessoa jurídica distinta. 2. A jurisprudência do STJ
entende que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem
ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 463, I, do CPC, tão somente
nas hipóteses de correção de inexatidões materiais ou retificação de erros
de cálculo erro material - ou por meio de embargos de declaração, o que
não ocorreu no presente caso. 3. "Se o exeqüente concordou em que os
valores devidos estavam pagos, e requereu a desistência da ação sem
qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto de que na verdade, a
dívida não fora paga, mas que ocorrera engano por parte do Procurador
subscritor do pedido de desistência, querer voltar atrás pois configurada
a preclusão lógica a qual consiste na 'impossibilidade de a parte praticar
determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da
incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já
manifestada.'." (REsp 618.642/MT, Rel. Min. JoséDelgado, Primeira
Turma, julgado em 5.8.2004, DJ 27.9.2004, p. 257) Agravo regimental
improvido. (STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de
Julgamento: 19/04/2012, T2 - Segunda Turma).
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C.
15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença de funcionamento e
transferência do exercício de 2013 Município de Cachoeira Paulista
Requerimento de extinção da ação em razão do cancelamento
administrativo do débito Sentença de extinção com fundamento no art.
924, III do CPC/15 e art. 26 da Lei 6.830/80 Pedido de retificação da
decisão pela municipalidade Alegação de equívoco Impossibilidade de
alteração do julgado Ocorrência de preclusão lógica Precedentes do E.
STJ e desta 15a Câmara de Direito Público Sentença mantida Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500336-22.2017.8.26.0102;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1998 e 1999
- Pedido de extinção do feito em razão do cancelamento administrativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500290-33.2017.8.26.0102 – Voto no 32283
débito - Sentença extintiva, com fundamento no art. 26 da LEF - Equívoco
do procurador municipal - Pretendida reforma da sentença, para afastar
a decretação de extinção - Impossibilidade - Preclusão lógica - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0019045-69.2001.8.26.0223; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - SAF - Setor de Anexo
Fiscal;
Data
do
Julgamento:
12/04/2018;
Data
de
Registro:
17/04/2018)
Por tais motivos, não se conhece do presente
apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR